Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-34.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação monitória julgada procedente - Cheque prescrito – Requerido que alega que a folha de cheque foi furtada do seu estabelecimento comercial – Ausente verossimilhança na versão de defesa – Cheque devolvido por insuficiência de fundos e não por ter sido sustado, como é a praxe em casos tais. Descumprimento do disposto no art. 333, inc. II, do CPC - Fato desconstitutivo do direito do autor

Ementa:

Ação monitória julgada procedente - Cheque prescrito – Requerido que alega que a folha de cheque foi furtada do seu estabelecimento comercial – Ausente verossimilhança na versão de defesa – Cheque devolvido por insuficiência de fundos e não por ter sido sustado, como é a praxe em casos tais. Descumprimento do disposto no art. 333, inc. II, do CPC - Fato desconstitutivo do direito do autor não provado - Cártula devida - Recurso improvido